Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-30.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001045-30.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0017-07 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), EVANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 033.974.261-54 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001045-30.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
EVANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

Recorrido
:
G10 TRANSPORTES S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGA. BLOQUEIO DE CADASTRO
DO
MOTORISTA NÃO EVIDENCIADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.
Trata
-se
reclamação

proposta

por
EVANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA
em

desfavor
da G10 TRANSPORTES S.A.
O
processo

está

pronto
e
suficientemente

instruído
,
prescindindo
de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
diss
o
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Rejeito
a
alegação
de
incompetência

por

necessidade
de
perícia

técnica
a
fim
de se
comprovar

a

inexistência
de
bloqueio
no
sistema
da
ré
,
eis
que
não

há

necessidade
de
perícia

quando

os

fatos

controvertidos

podem
ser
esclarecidos
à
luz
de
outras

provas

constantes

nos
autos. Passo à
apreciação
do
mérito
. Na
demanda
sob
análise
, a
parte

autora

alega

que
presta

serviço
de
transporte
de
grãos
a
diversas

empresas
de
logísticas
e que
teve

seu

cadastro

bloqueado
pela
parte

ré

sem

qualquer

justificativa
.
Alega

ainda
que,
devido

às

restrições
/
bloqueios
as
empresas
de
logística

não

mais
o
subcontratam

acarret
ando

prejuízos

ao

não

poder

transportar

grãos
,
prejudicando
o
seu

sustento
.

Em
consequência

disso
,
ajuíza
a
presente

ação
a
fim
de ser
retirado
o
bloqueio
e/
ou

desconstitua

qualquer

restrição

em

seu

nome
e
seja

ressarcido

pelos

danos

morais
.
Em
sede
de
co
ntestação
a
parte

ré

alega
que no
momento da contratação do transporte é realizado o cadastro do motorista e/ ou da empresa que será

subcontratada
,
ou

caso
,
já

tenha

cadastro
é
realizado
a
conferência
de dados e
documentos
,
havendo

também o cumprimento de p rocedimentos junto às

gerenciadoras
de
riscos

externas
, que
verificam o perfil do subcontratado a cada nova viagem para garantir o cumprimento de regras

contratuais
e
securitárias
, que
o

gerenciamento

não

pode
e
não

deve
ser
confundido
com
qualquer

tipo
de

bloqueio
. Pois
bem
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil (art. 373, I e II, do CPC) que
estabelece
que compete à
parte

autora

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
o
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
. No
caso
,
examinando

detidamente

os

elementos
de
convicção

jungidos

aos
autos,
especialmente
o
depoimento

pessoal
da
parte

autora
,
não

vislumbro
o
alegado

bloqueio
,
isso

porque
, a
parte

autora

afirmou
que
est
á

carregando
para as
empresas
: “
Mafro
, Vidal,
Fribraforte
,
Safralog
,
Rodoviva
,
Rodolíder
,
Transval
,...”; “que
faz
duas a
três
cargas
por

semana
”; “que
está

trabalhando

na

Agrocar

Veículos

há

cerca
de seis meses...
anteriormente

trabalhou
um
ano

na

Pinati
”.
Desse modo,
não
se
mantém
as
alegações
de que as
empresas
de
logística

não

mais
o
subcontratam
.

De
igual
modo,
não

vislumbro
o
alegado

prejuízo
,
uma

vez
que
informou
que
carrega
duas a
três
cargas
por

semana
.

Acrescenta
-se que a
testemunha
Rafael
declarou

que
o

cliente
para
contratar
a
parte

ré

exige
que
tenha

seguro
da carga e a
seguradora
,
por

sua

vez
,
por

política
de
segurança
,
exige
outros
itens
a
depender
do
tipo
de carga; e
quando

não

atendidos

os

requisitos

não

há

outorga
do
transporte
.
Esclareceu

ai
nda
que “
bloqueio

não

existe
, o que
acontece
é que a
seguradora

pede
as
informações
e
valida
carga a carga,
conforme
o
cliente
e
conforme
a carga
”.

Perguntado
se
existe

alguma

lista
“
negra
”
nas

quais
as
transportadoras

passam

más

informações
?

Respondeu
que
“
Não
.”

Inclusive, da
análise
da
mídia

juntada
no id.
108049024,
extrai
-se que
foi

informado
à
parte

autora
que a
reprovação
se
deu
pela
gerenciadora
de
risco
, logo
não

há

como

responsabilizar
a
parte

ré
pela
negativa
,
devendo
a
parte

autora

buscar

informa
ções

ou

tomar
as
providências
que
entender

cabíveis
junto
àquela
.
Ademais
,
a

empresa

ré
atua no
setor
privado e
não

tem
a
obrigação
de
contratar
com
quem

quer
que
seja
,
podendo

selecionar
e
estabelecer

critérios
no
seu

programa
de
gerenciamento
de
riscos
p
ara a
subcontratação
de
motoristas
,
uma

vez
que é a
responsável

por

eventuais

danos
,
nos

termos
do art. 7º da Lei nº 11.442/2007,
vejamos
: “Art. 7
º Com
a
emissão
do
contrato

ou

conhecimento
de
transporte
, a ETC e o TAC
assumem

perante
o
contratante
a
resp
onsabilidade
: I - pela
execução
dos
serviços
de
transporte
de cargas,
por

conta

própria

ou
de
terceiros
, do local
em
que as
receber

até
a
sua

entrega
no
destino
; II -
pelos

prejuízos

resultantes
de
perda
,
danos

ou

avarias

às
cargas sob
sua

custódia
,
assim

como

pelos

decorrentes
de
atraso

em

sua

entrega
,
quando

houver

prazo

pactuado
.
Parágrafo

único
.
No
caso
de
dano

ou

avaria
,
será

assegurado

às
partes
interessadas
o
direito
de
vistoria
, de
acordo
com a
legislação

aplicável
,
sem

prejuízo da observância das cláusulas do contrato de seguro
,
quando

houver
.” No
caso
,
não

restou

cabalmente

comprovada

a

existência
de
restrições
/
bloqueios

internos
no
sistema
da
parte

ré

em

relação
à
parte

autora
,
afastando
,
por

conseguinte
,
a

obrigação
de
fazer

consistente

na

baixa
do
bloqueio
e/
ou

restrição

em

nome
do
motorista

requerente
.
É
dever
da
parte

autora
a
prova
dos
fatos

mínimos

constitutivos
de
seu

direito
.
Nesse
sentido
,
identifico
que a
parte

autora

não
se
desincumbiu
de
provar
o que
afirmou

na

inicial
(art. 373, I, do
CPC). Por outro
lado
,
verifico
que a
ré

conseguiu

inibir

os

fatos

constitutivos
do
direito
da
parte

autora

trazidos

na

inicial
,
nos

termos
do que
prevê
o art. 373, II, do CPC.
Portanto
, com base no livre
convencimento

motivado
do
Juízo
,
nos

termos
dos
ar
tigos
5º e 6º da Lei nº 9.099/95,
atrelado
as
provas

produzidas

pelas
partes,
decido
pela
ausência
de
ilícito

praticado
pela
ré
,
não

havendo
que se
falar

em

indenização

por

dano
moral.
Cumpre

ressaltar
, que
os

princípios

informadores
dos
Juizados

Especiais
(
oralidade
,
informalidade
,
simplicidade
,
economia
processual,
celeridade
e
a

autocomposição
),
não

implicam

em

ausência

completa
de
formalidade
,
muito

menos
,
afastam

a

obrigatoriedade
da
prova

em

relação

ao

direito

defendido
. Por
derradeiro
,
registro
que:
"O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207). Ante o
exposto
,
opino
pela REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA (id. 108075247) e pela IMPROCEDÊNCIA da
pretensão

inicial
, e
declaro

extinto
o
feito
, com
resolução
do
mérito
, a
teor
do
disposto
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo

Civil.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da Lei
nº
9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz
Togado
para
homologação
,
na
forma do art.
40 da Lei
nº
9.099/95 e art.

8º,
parágrafo

único
, da Lei
Compleme
ntar
Estadual
nº
270/2007.
Ana Maria
Ribeiro
Juíza

Leiga
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei
nº
9.099/95 e art.

8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.

Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arqu
ivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se. Intime-se.
Rondonópolis
,
datado
e
assinado

digitalmente
.
Wagner Plaza Machado Junior Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que:
a) a
parte

reclamada

possui

sua

própria

gerenciadora
de
risco
; b) a
negativa
de
carregamento
do
caminhão
do
recorrente

ocorreu

sem

justa
causa; e c) o
bloqueio
de
seu

cadastro

ocorreu

indevidamente
e
gerou

dano
material e moral.
Requereu a reforma da sent ença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3. Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

preliminar
de
inovação

recursal
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inovação

recursal
.
A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
,
do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem

pública
(art. 485, § 3º do CPC) e de
tema

não

suscitado
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC;
STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Re
l. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023;
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022; e
N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).
Se
os

argumentos

suscitados

nas

razões

recursais

foram
,
também
,
objeto
de
apreciação

pelo

juízo singular, impossível o acolhimento da tese de inovaç ão

recursal
.
No
presente

caso
, a
parte

reclamante

alegou
que
a

empresa

reclamada

realizou
o
bloqueio
de
seu

cadastro
,
matéria

tratada

pelo

primeiro

grau
,
destarte
,
deve
ser
rejeitada
a
preliminar
.

5.
Gerenciamento de risco no transporte de carga.
A coleta
de informações públicas e verdadeiras e a sua organização estruturada, permitido especificamente a rápida análise de risco na contratação de motoristas para transporte de carga, não evidencia qualquer conduta ilícita (N.U 1027370-13.2021.8.11.0003, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022 e N.U 1002052-28.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no
DJE 12/10/2023). No caso concreto, embora o autor alegue que a reclamada bloqueou seu cadastro de motorista, impedindo-o de realizar o carregamento e transporte de grãos, nota-se que não foi evidenciado o referido bloqueio e nem que
foram
disponibilizadas i
nformações negativas da parte reclamante aos seus clientes, inclusive, foram apresentadas
provas pela recorrida no sentido de que o recorrente, em verdade, não possuía qualquer bloqueio em seu nome, tal como se afere dos documentos encartados ao ID 1862122
08/PJe2, os quais não foram especificamente impugnados.

6. Quanto
ao

ponto
,
foi

devidamente

elucidada
a
questão

na

audiência
de
instrução
e
bem

observado

pelo

juízo
singular,
dispondo
que
o

próprio

reclamante
"
afirmou
que
está

carregando
para as
empresas
:
“
Mafro
, Vidal,
Fribraforte
,
Safralog
,
Rodoviva
,
Rodolíder
,
Transval
,...”; “que
faz
duas a
três
cargas
por

semana
”; “que
está

trabalhando

na

Agrocar

Veículos

há

cerca
de seis meses...
anteriormente

trabalhou
um
ano

na

Pinati
”
",
razão
pela qual "
não
se
mantém
as
alegações
de que as
empresas
de
logística

não

mais
o
subcontratam
",
por

consequência
, o que se presume é que
inexistia

qualquer

bloqueio

em

seu

nome
.
Além

disso
,
não

foi

evidenciado
"
o
alegado

prejuízo
,
uma

vez
que
informou
que
carrega
duas a
três
carg
as
por

semana
".

Destaca
-se
também
que
foi

devidamente

esclarecido pela testemunha Rafael acerca da política de segurança
para o
transporte
de carga, inclusive,
como

ponderado
pela
instância
de
origem
,
foi

dito
pela
referida

testemunha
que o "
bloqueio

não

e
xiste
, o que
acontece
é que a
seguradora

pede
as
informações
e
valida
carga a carga,
conforme
o
cliente
e
conforme
a carga
",
ademais
, "
Perguntado
se
existe

alguma

lista
“
negra
”
nas

quais
as
transportadoras

passam

más

informações
?
Respondeu
que “
Não
.”
".
Por

fim
, vale
ressaltar
que "
a

empresa

ré
atua no
setor
privado e
não

tem

a

obrigação
de
contratar
com
quem

quer
que
seja
,
podendo

selecionar
e
estabelecer

critérios
no
seu

programa
de
gerenciamento
de
riscos
para a
subcontratação
de
motoristas
,
uma

vez
que é
a
responsável

por

eventuais

danos
",
inexistindo

qualquer

ilícito

cometido
pela
empresa
,
razão
pela qual a
sentença

deve
ser
mantida

em

seus

termos
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fix
ados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos
termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024